Tribunal: TCU
Processo: 013.613/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, pois, em seu expediente, busca reexaminar matéria fática e jurídica já apreciada nos autos; Considerando que tal procedimento somente seria possível no âmbito de análise de recurso ordinário, qual seja o recurso de reconsideração, modalidade recursal já utilizada nos presentes autos (peça 35) (artigo 33 da Lei 8.443/92); Considerando que a recorrente reitera, em grande medida, argumentos já apresentados e analisados naquele recurso de reconsideração (peças 41-43), os quais foram apreciados nos termos do Acórdão 456/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 44), que negou provimento ao pleito; Considerando que a fundamentação recursal da recorrente sobre a insuficiência de documentos e a superveniência de documentos novos faz referência aos incisos II e III do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem, entretanto, apresentar provas concretas relativas a tal insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão de condenação ou a documentos supervenientes; Considerando que há casos, como o que ora se apresenta, em que os "documentos novos" trazidos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, tais como: (i) a ausência de nexo dos pagamentos efetuados com os recursos federais repassados pelo CNPq, notadamente pela utilização indevida do cartão pesquisa para saques no valor de R$1.000,00, sem comprovar o vínculo com os gastos efetuados; e (ii) a falta de justificativas para a desconformidade das ações realizadas com algumas especificações de orçamento, plano e cronograma, visto que prestação de contas não se organizava de forma a caracterizar o cumprimento das etapas, do plano de aplicação e do cronograma previstos no plano de trabalho (peça 21, p. 1, item 4). Considerando que a mensagem eletrônica (peça 77) não é apta a afastar a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática, haja vista que se limita a orientar a recorrente na interposição de recurso de reconsideração junto ao TCU; Considerando que resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora, pois não se verificam condições de admissibilidade para o recurso interposto, não há que se falar em efeito suspensivo com base em cautelar; Considerando que a análise perfunctória do recurso de reconsideração pela Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pela recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 87) à proposta da Secretaria de Recursos (peças 83-85), no sentido de não conhecer do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 288, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 83, à recorrente; 1. Processo TC- Processo 013.613/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosidalva Lopes Feitosa da Paz (XXX.736.972-XX) 1.2. Recorrente: Rosidalva Lopes Feitosa da Paz (XXX.736.972-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.